Tribunal: TJSP
Processo: 0000540-73.2010.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Furto Qualificado – 155, §4o, inciso II, de forma continuada, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Ré confessou a prática delitiva para a vítima – Depoimentos da vítima mostraram-se seguros e coesos, ao contrário dos da ré – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –

Ementa:
Furto Qualificado – 155, §4o, inciso II, de forma continuada, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Ré confessou a prática delitiva para a vítima – Depoimentos da vítima mostraram-se seguros e coesos, ao contrário dos da ré – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Afastamento da qualificadora do abuso de confiança – Incabível – Ficou comprovado o vínculo de amizade entre o ofendido e a ré, sendo que são amigos há cerca de 09 anos e mantém relações sexuais – Pena e Regime mantidos – Recurso defensivo desprovido.